Tribunal: TJDFT
Processo: 0745812-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745812-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: TÂNIA REGINA BARREIRA MUGLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO CONTÁBIL. CABIMENTO. PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM O JULGADO EXEQUENDO. 1. Considerando que a planilha de cálculos elaborada pelo expert indicou a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando, inclusive, a evolução, mês a mês, do valor originalmente devido, não há como acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No caso em apreço, o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não demonstra que os cálculos não estejam corretos, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e seguintes, do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, afirmando que os cálculos periciais homologados merecem reforma e que, ao mantê-los, o acórdão combatido gerou prejuízos à entidade e o enriquecimento ilícito da recorrida. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 25559734 - Pág. 19). Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 25599601 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 884 e seguintes do CCB e 917 do CPC, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “De fato, não há indicação de que os valores apresentados na planilha não guardem relação com o julgado exequendo. Conforme se extrai da aludida planilha, bem assim dos esclarecimentos constantes do laudo pericial (id 61783448), o expert indicou a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando, inclusive, a evolução, mês a mês, do valor originalmente devido, bem como os acessórios de juros e correção monetária. Tem-se, pois que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não demonstra que os cálculos não estejam corretos, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a r. decisão agravada” (ID 23472937 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029